Tribunal: TJDFT
Processo: 0708751-10.2017.8.07.0020
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0708751-10.2017.8.07.0020 RECORRENTE: BANCO PAN S.A RECORRIDO: FRANCISCO DAS CHAGAS PAZ DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CONSUMIDOR. CARTÃO DE CRÉDITO. PAGAMENTO MÍNIMO DA FATURA CONSIGNADO. NULIDADE. VIOLAÇÃO AO DEVER DE INFORMAÇÃO. REPETIÇÃO EM DOBRO. DANOS MORAIS. I – É nulo o contrato em que a instituição financeira, em evidente abuso de direito e violação ao dever de informação ao consumidor (art. 6o, inciso III, do CDC), oferta-lhe cartão de crédito, assegurando-se da obtenção do pagamento mínimo da dívida mediante desconto na folha de pagamento do cliente, sem, contudo, esclarecer o teor do negócio, dando margem para que fosse interpretado como um contrato de empréstimo consignado. II – A devolução em dobro de valores indevidamente descontados dos proventos da autora somente é possível em caso de comprovada má-fé. III – O dano moral consiste na lesão que atinge um dos direitos de personalidade da vítima, como o direito à integridade psíquica, moral e física. Não é qualquer desconforto ou aborrecimento que pode gerar dano moral. No caso, inegável a existência de dano moral ao autor que, em razão de extrema abusividade na conduta do réu, sofreu descontos em seus parcos proventos. IV – Negou-se provimento ao recurso. O recorrente alega violação ao artigo 42, caput, e parágrafo único, do CDC, sustentando que não há que se falar em devolução em dobro dos valores descontados, pois não restou comprovada cobrança derivada de má-fé, pois o pagamento mínimo de qualquer cartão não quita a dívida, pelo contrário, diante de tal adimplemento incidem juros rotativos e faz o saldo devedor rodar automaticamente para a fatura do mês seguinte. Nesse sentido, aponta, ainda, divergência jurisprudencial com julgado do STJ. Requer que as publicações sejam feitas em nome do advogado EDUARDO CHALFIN, OAB/DF 49.965-A. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa ao artigo 42, caput, e parágrafo único, do CDC, bem como em relação ao dissenso pretoriano indicado, pois segundo jurisprudência reiterada da Corte Superior, “O recurso especial não comporta o exame de questões que impliquem interpretação de cláusulas contratuais e revolvimento do contexto fático-probatório dos autos (Súmulas n. 5 e 7 do STJ)” (AgInt no AREsp 1581765/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 14/5/2020). A propósito, confira-se ainda: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. SÚMULA 7 DO STJ. NÃO PROVIMENTO. 1. Não é cabível, em recurso especial, a reinterpretação de cláusulas contratuais nem o reexame de matéria fático-probatória. Incidência das Súmulas 5 e 7/STJ. 2. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 1442578/MS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 24/09/2019). Por fim, determino que as publicações sejam feitas em nome do advogado EDUARDO CHALFIN, OAB/DF 49.965-A. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A025